Tribunal: TJDFT
Processo: 0709043-38.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
CIVIL. FAMILIA. APELAÇÃO. REVISÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA. ÔNUS PROBATÓRIO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Conforme preceitua o art. 1.694, § 1o do Código Civil, os alimentos devem ser fixados em consonância com as necessidades de quem os requer e com as possibilidades financeiras de quem deve prestá-los.
2. A ação de revisão de alimentos pressupõe a modificação superveniente das necessidades do alimentando ou das possibilidades do alimentante, não comprovadas no caso.
3. A constituição de nova família, com o nascimento de outra filha, por si só, não é suficiente para demonstrar a real diminuição de sua capacidade contributiva, que precisa ser efetivamente comprovada nos autos, sendo ônus da parte autora, a teor do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, demonstrar fato constitutivo de seu direito.
4. Recurso conhecido e provido.